Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida.
2. O dano moral, de natureza in re ipsa, dispensa a comprovação de sua existência ou dos prejuízos gerados, bastando apenas prova do ato ilícito.
3. No caso de danos morais, a fixação do valor da indenização deve considerar as condições econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas servindo de prevenção e punição do ofensor.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.